Tribunal: TJDFT
Processo: 0727579-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727579-09.2020.8.07.0001 RECORRENTES: MARIA DAS GRACAS TORRES PEREIRA, EUSTAQUIO TADEU TORRES RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE REJEITADA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. APARTAMENTO OCUPADO PELOS SOGROS DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 1o E 5o DA LEI N. 8.009/90 NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. VALOR EXORBITANTE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA NESSE ASPECTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS APELANTES NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sentença traz expressa e adequada fundamentação sobre a matéria discutida nos autos, analisando as peculiaridades do caso, em observância ao art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC. O não acolhimento dos argumentos apresentados pelos embargantes/apelantes não representa deficiência de fundamentação, sobretudo diante da clara indicação dos motivos que embasaram a decisão. Logo, a preliminar de nulidade por fundamentação deficiente deve ser rejeitada. 2. Embora a proteção ao bem de família decorra, primordialmente, da tutela constitucional à dignidade da pessoa humana, vetor interpretativo dos direitos fundamentais, não se trata de direito absoluto. Compete à parte, portanto, comprovar que o imóvel se amolda ao conceito legal de bem de família, conforme os arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, para que incida a regra que impõe a sua impenhorabilidade. 3. No caso concreto, os recorrentes não integram o núcleo familiar do proprietário do bem (executado na ação que deu origem aos embargos de terceiro), pois com ele mantêm apenas vínculo de parentesco por afinidade. Além disso, o devedor reside em outro imóvel, do qual também é proprietário, sobre o qual recairia, em tese, a proteção legal da impenhorabilidade de bem de família. 4. A alegação de que o apartamento foi cedido a título gratuito para uso e gozo dos sogros do devedor, ora apelantes, não é capaz de amparar o pleito destinado à desconstituição da penhora. Trata-se de clássica situação de comodato tácito/verbal, que pressupõe a inexistência de animus domini dos comodatários, os quais, portanto, ocupam o imóvel precariamente, subordinados ao livre poder de disposição do titular do domínio. Logo, afastada a aplicação do favor legal conferido pela Lei n. 8.009/90, não há razão para desfazer a constrição incidente sobre o bem, medida adotada para satisfazer o crédito objeto da execução. Sentença mantida nesse ponto. 5. Se o arbitramento dos honorários advocatícios com base no valor da causa (R$1.300.000,00 – um milhão e trezentos mil reais) representa quantia exorbitante, em desacordo com as peculiaridades do feito, notadamente diante da pouca complexidade da demanda e da desnecessidade de disposição de tempo excepcional para a realização dos serviços advocatícios, revela-se necessária a reforma da sentença para que a verba seja fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), por equidade, consoante o art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo de evitar excessos e enriquecimento indevido. 6. Os sujeitos processuais devem agir com lealdade e boa-fé, e a violação a esses encargos, a configurar a litigância de má-fé, exige demonstração de uma das condutas descritas no art. 80 do CPC. Ao contrário do que alega o apelado, não se pode presumir o dolo de obstruir o trâmite regular do processo pelas simples alegações apresentadas pela parte apelante, pois dirigidas à legítima defesa do direito que entende possuir. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios devidos pelos embargantes, ora apelantes, com base em apreciação equitativa. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 927, inciso III, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 5°, ambos da Lei no 8.009/1990, sustentando o reconhecimento do caráter de bem de família do imóvel penhorado. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduzem afronta aos artigos 5°, inciso LIV, 6°, caput, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, 927, inciso III, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 1o e 5°, ambos da Lei no 8.009/1990, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “Trata-se de clássica situação de comodato tácito/verbal, que pressupõe a inexistência de animus domini dos comodatários, os quais, portanto, ocupam o imóvel precariamente, subordinados ao livre poder de disposição do titular do domínio. Logo, afastada a aplicação do favor legal conferido pela Lei n. 8.009/90, não há razão para desfazer a constrição incidente sobre o bem, medida adotada para satisfazer o crédito objeto da execução.” (vide ementa) a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1903723/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021). De igual modo, o recurso extraordinário não deve subir quanto à indicada ofensa aos artigos 5°, inciso LIV, e 6°, caput, ambos da CF, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente a arguição de existência de repercussão geral, pois para a análise da tese recursal também seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Nesse sentido, “O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, ex vi do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: (ARE 1345299 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 16/12/2021). Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010